Tribunal: STF
Processo: HC 217311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.978.262/SP, assim ementado (eDOC 4, p. 5-7):



    RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. MINORANTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ARTS. 33, 59 E 68, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N.º 284 DO STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O DIREITO AO SILÊNCIO EXERCIDO PELO RÉU FOI FUNDAMENTO ESSENCIAL PARA A CONDENAÇÃO. INSUBSISTENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO NAS PROVAS AMEALHADAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS DE HILTON FERREIRA DOS SANTOS, DIEGO FELIPE DE PAULA E JEAN MARCEL SILVESTRE DE SOUZA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA NÃO CONHECIDO. 



    1. A via especial não se presta à análise da alegação de ofensa à dispositivo da Constituição da República. 



    2. O simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. 



    3. In casu, os policiais abordaram os Recorrentes e os Corréus, em volta de uma mesa pesando e embalando as drogas, bem como apreenderam eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, um caderno de anotações da contabilidade dessa atividade e o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), em um imóvel que se tratava de estabelecimento comercial aberto ao público e parcialmente em construção. 



    4. Como se trata de estabelecimento comercial aberto ao público e parcialmente em construção (padaria), não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão. 



    5. O Tribunal de origem concluiu que, na espécie, foram apresentadas provas hábeis a ratificar a sentença condenatória dos Recorrentes, quanto ao delito de tráfico de drogas, colhidas tanto na fase investigativa como em Juízo. Rever esse entendimento implicaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    6. A Corte Estadual, para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado, amparou-se na conclusão de que os Recorrentes agiram de forma organizada e, apesar de o fato de as drogas apreendidas serem bastante nocivas não justificar, por si só, a conclusão pela dedicação às atividades criminosas, foram utilizados outros elementos concretos para demonstrar a atuação dos Recorrentes em atividades criminosas, tais como: a quantidade de droga apreendida, a apreensão de balanças de precisão, as grandes quantidades de eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, o valor de R$ 1900,00 e o caderno de anotações da contabilidade dessa atividade. Portanto, é idônea a fundamentação utilizada para negar a minorante. 



    7. Constatada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação dos Recorrentes às atividades criminosas, a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 



    8. A falta de demonstração da ofensa aos dispositivos apontados como violados evidencia a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. A fixação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal se deu em razão da razoável quantidade de entorpecente apreendida e da natureza da droga, circunstâncias aptas a indicar maior desvalor da conduta, na forma do art. 42 da Lei de Drogas. Assim, não se verifica ilegalidade e desproporcionalidade na majoração da pena-base. 



    10. Não obstante o montante final da sanção estabelecido em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, verifica-se a existência de circunstância judicial negativa, a qual justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    11. A despeito de o silêncio de um dos Recorrentes, em sede policial, ter sido mencionado no acórdão recorrido, a condenação não o utilizou como fundamento. 



    12. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na hipótese dos autos, efetivo prejuízo para a Defesa. 



    13. "Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada, nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente" (EDcl no AgRg no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). 



    14. Cabe ao Magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, verificar a possibilidade de se fixar regime inicial mais brando em razão da aplicação da detração, considerando, evidentemente, as peculiaridades do caso em análise. 



    15. Considerando a circunstância judicial negativa do Recorrente, eventual desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo cabível a aplicação do regime prisional mais gravoso, à luz do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 



    16. Recursos especiais de Hilton Ferreira dos Santos, Diego Felipe de Paula e Jean Marcel Silvestre de Souza parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Recurso especial de José Carlos Martins de Oliveira não conhecido.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, por ausência de provas. Alternativamente, pugna-se pela aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a fixação de regime prisional menos gravoso.



    A liminar foi indeferida (eDOC 8). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante, no que diz respeito à absolvição por ausência de provas, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegada ausência de prova robusta apta a lastrear a condenação. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 5. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Ademais, quanto ao pedido de incidência do redutor referente ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, verifico que o pleito encontra-se prejudicado, tendo em vista que no HC 217.735/SP, impetrado em favor de Hilton Ferreira dos Santos, concedi a ordem, de ofício, para, no bojo da Ação Penal 0000554-88.2017.8.26.0599, aplicar a minorante, redimensionar a pena e fixar o regime aberto, estendendo os efeitos da decisão concessiva aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP, conforme se extrai do seguinte excerto:



    “[...] concedo a ordem pleiteada, a fim de fixar para o paciente HILTON FERREIRA DOS SANTOS e para os corréus DIEGO FELIPE DE PAULA, JOSE CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA e JEAN MARCEL SILVESTRE DE SOUZA e WALBER FERNANDES DONATO a pena privativa de liberdade final em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, e a pena e multa em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor já arbitrado, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente